Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-18.2024.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Embargos de declaração. Direito econômico, do consumidor e processual civil. Ação de obrigação de fazer. Mútuos bancários. Prestações. Implantação em conta corrente. Amortização de débito. Débitos automáticos. Previsão contratual. Autorização. Revogação. Direito potestativo assegurado à mutuária. Resolução no 4.790/2020 do conselho monetário nacional. Solicitação administrativa. Desconsideração pela mutuante. Ausência de demonstração. Direito potestativo. Exercício. Inocorrência. Interrupção dos descontos automáticos. Impossibilidade. Apelação. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito. Desnecessidade de atuação positiva do relator. Apelação conhecida e desprovida. Acórdão. Omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora objetivando aclarar o acórdão que, à unanimidade, conhecera e desprovera o apelo que interpusera, mantendo a sentença vergastada, que julgara improcedentes os pedidos iniciais deduzidos.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera às matérias devolvidas a reexame, encerrando o conhecimento e desprovimento da apelação que interpusera, com consecutiva manutenção da sentença outrora recorrida, que julgara improcedentes os pleitos autorais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e que nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara e denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
IV) Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.